Tribunal: TJDFT
Processo: 0706272-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário Da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Órgão : 2a Turma Cível Classe : Agravo de Instrumento Processo n. : 0706272-26.2025.8.07.0000 Agravante : IRIS RODRIGUES NEVES Agravado : PRAIA DOS CORAIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA Processo de Origem : 0725886-88.2024.8.07.0020 Relator : Desembargador RENATO RODOVALHO SCUSSEL DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por IRIS RODRIGUES NEVES contra a decisão Id. origem 223484039, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, nos autos do Procedimento Comum no 0725886-88.2024.8.07.0020, movido em desfavor de PRAIA DOS CORAIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, ora agravado. Nas razões recursais, a agravante requer a gratuidade da justiça. Pois bem, para a obtenção da gratuidade da justiça, o CPC exige da pessoa física somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. No entanto, por não gerar presunção absoluta de veracidade, a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que poderá determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos, conforme dispõe o art. 99, § 2o, do citado Código. Para examinar o pleito, no caso em comento, necessário que a agravante esclareça se a sua única fonte de renda é aquela indicada nos contracheques colacionados aos autos originais bem como que traga aos autos comprovantes de despesas, e documentação que demonstre não dispor de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tais como extrato da última Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física, extratos detalhados dos últimos 3 (três) meses de todas as contas bancárias e de cartões de crédito de sua titularidade, e cópia da consulta ao sistema SNIPER, realizada pelo Juízo de origem, que não se encontra disponível para visualização no PJE, pois, embora a parte registre que instruiu o recurso com cópia integral dos autos, ela não se encontra anexada. Assim, considerando que o recolhimento do preparo – caso se faça necessário – é requisito de admissibilidade deste Agravo, postergo a análise dos demais pedidos recursais, inclusive daquele formulado em sede de tutela de urgência. Ante o exposto, intime-se a agravante para manifestação no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília, 21 de fevereiro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator